Tribunal: TJBA
Processo: 0554976-52.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0554976-52.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: Alisson dos Santos Cruz

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇão CRIMINAl.
FURTO QUALIFICADO

(ART
.
15
5
,
§
4
º
,
IV,

DO CÓDIGO PENAL
).
Penas de multa e
3
(
três
) anos e
9
(
nove
) m
ese
s de reclusão.
Regime
aberto
.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
Inacolhimento.

AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.
Crimes contra o patrimônio.

VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA.
Inobservância do
ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. VÍTIMA QUE FORNECEU ELEMENTOS QUE PERMITIRAM A IDENTIFICAÇÃO DO ACUSADO. VÍTIMA RECONHECEU O ACUSADO NA DELEGACIA. RÉU PRESO NA POSSE DA
RES FURTIVA
.

Depoimentos dos policiais
harmônicos e
consentâneos com as demais provas coligidas aos autos.
MEIO DE PROVA IDÔNEO.
Policiais avistaram o acusado e seu comparsa (não identificado) subtraindo os pertences da vítima caída ao chão.
Réu que empreendeu fuga
AO AVISTAR A GUARNIÇÃO
.

RES FURTIVA

localizada na
posse do réu. Negativ
a
do réu isolada nos autos.

Dosimetria. Alegação de

DUPLA VALORAÇÃO DA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE DA VÍTIMA
(IDOSO)
.

Rejeitad
a
.
VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
FURTO PRATICADO
em via pública
em local de grande movimentação. Vítima que apresentava ferimento no peito.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
Correta incidência dA
agravante por se tratar de vítima idosa (art
. 61, II, “h”,
DO CP).

RECURSO
CONHECIDO
e
IM
PROVI
d
O
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0554976-52.2018.8.05.0001, provenientes da Comarca de
Salvador
/BA, em que figuram, como Apelante
Alisson dos Santos Cruz
, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os
D
esembargadores integrantes da
C
olenda
S
egunda
T
urma da
S
egunda
C
âmara
C
riminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
consoante certidão de julgamento
,

CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO A
O RECURSO
,
mantendo
incólume
a sentença condenatória
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06